Tribunal: TJPA
Processo: 0813401-32.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813401-32.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZA DE MARILAC SABA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0813401-32.2024.8.14.0000
IMPETRANTE: LUIZA DE MARILAC SABA DA SILVA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGO DE AUXILIAR DATILÓGRAFA E PROFESSORA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por servidora pública estadual contra ato do Secretário de Educação do Estado do Pará, objetivando a anulação de notificação administrativa que determinava a opção por um dos cargos públicos acumulados – de auxiliar datilógrafa, na rede estadual, e de professora, na rede municipal – sob pena de instauração de Processo Administrativo Disciplinar. A impetrante alegou o exercício de funções técnicas compatíveis com a acumulação permitida pela Constituição, além de compatibilidade de horários e decadência do direito da Administração de rever o ato funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à acumulação dos cargos públicos de auxiliar datilógrafa e professora, à luz do art. 37, XVI, da Constituição Federal; (ii) apurar se há prova pré-constituída suficiente a ensejar a concessão da segurança na via do mandado de segurança, ou se a demanda exige dilação probatória incompatível com esta ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória para aferição da veracidade das alegações.

A impetrante não apresentou documentos suficientes para comprovar, de plano, a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados, havendo inclusive documentos conflitantes nos autos sobre a jornada exercida.

A natureza técnica das atribuições do cargo de auxiliar datilógrafa, conforme sustentado pela impetrante, também não restou demonstrada de forma inequívoca, sendo necessária instrução probatória específica para caracterização da função como cargo técnico nos moldes da Constituição.

A jurisprudência do STF admite o reconhecimento da decadência do direito da Administração rever atos administrativos em casos excepcionalíssimos, quando presentes boa-fé do servidor e inércia administrativa, mas tal entendimento exige robusta demonstração fática e documental, inexistente no caso.

A controvérsia instaurada demanda apuração probatória sobre fatos relevantes e controvertidos, como as reais atribuições do cargo e a efetiva compatibilidade de horários, o que torna inadequado o uso do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A inadequação da via do mandado de segurança impõe a extinção da ação quando a controvérsia exige dilação probatória para aferição da natureza do cargo público ocupado e da compatibilidade de horários com outro vínculo funcional.

A acumulação de cargo de professor com outro cargo somente é admitida pela Constituição quando este for de natureza técnica ou científica, cabendo à parte interessada demonstrar de plano essa condição.

A decadência administrativa para revisão de atos de acumulação de cargos exige prova inequívoca da boa-fé do servidor e da inércia da Administração, elementos que não podem ser apurados sem instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, alínea “b”; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 16.10.2009;
STF, MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 02.03.2018, DJe 13.03.2018;
STF, MS 32954 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.04.2016, DJe 29.04.2016;
STF, RE 1.380.919, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.09.2022, DJe 16.09.2022;
TJPA, Apelação 2017.04203459-22, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 25.09.2017, pub. 24.10.2017;
TJPA, MS 2018.01108650-45, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, SDP, j. 20.03.2018, pub. 21.08.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 08/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Luiza de Marilac Saba da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará, pleiteando a anulação de notificação que determinou a opção por um dos cargos públicos ocupados pela impetrante, sob pena de instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), com risco de demissão.

Narra a parte impetrante que é servidora pública há mais de 42 (quarenta e dois) anos no cargo de auxiliar datilógrafa, na Secretaria de Estado de Educação do Pará, e há mais de 24 (vinte e quatro) anos exerce cumulativamente o cargo de professora DP-Classe D4 na Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba. Alega que foi surpreendida com notificação expedida pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, determinando a opção por um dos cargos em até 15 (quinze) dias, sob pena de instauração de PAD, que poderia culminar com sua exoneração.

Sustenta que, embora a SEDUC mantenha a nomenclatura do cargo como “auxiliar datilógrafa”, na prática exerce funções de natureza técnica e administrativa, tais como secretária da escola, diretora, gestão de pessoal e atividades de apoio técnico, compatíveis com a cumulação de cargo de professora. Aduz que, além da compatibilidade de horários, a máquina de datilografia há muito foi extinta, o que evidenciaria o equívoco da administração ao questionar a legalidade da acumulação.

Afirma, ainda, que ingressou no serviço público por concurso em 12/02/1982 e que seu pedido de aposentadoria como auxiliar datilógrafa foi protocolado em 21/10/2015, sendo que somente em 06/08/2024 recebeu a notificação para optar por um dos cargos. Argumenta que a longa permanência no serviço público sem questionamento administrativo anterior configura decadência do direito da Administração de rever sua situação funcional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos análogos.

Pleiteia a concessão da liminar para impedir a exigência da opção por um dos cargos e, no mérito, a anulação definitiva da notificação e o prosseguimento de seu pedido de aposentadoria.

Em decisão liminar, reservei-me para apreciar o pedido liminar por ocasião do julgamento do mérito. Determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações e intimei o Estado do Pará para manifestar-se sobre eventual interesse na demanda.

Em suas informações, em sede de preliminar, a autoridade coatora pugna pela extinção do feito por ausência de prova pré-constituída da lesão alegada, visto que a impetrante não juntou provas suficientes para demonstrar a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados.

No mérito, defende a denegação da segurança, sob o argumento de que a acumulação é ilegal, uma vez que o cargo de auxiliar datilógrafa não se enquadra na hipótese constitucional de acumulação com o cargo de professor.

Aduz que, mesmo havendo tempo decorrido desde o ingresso nos cargos, a acumulação indevida de funções públicas não se convalida pelo decurso do tempo, sendo vedada pela Constituição Federal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em suas informações, em sede de preliminar, a autoridade coatora pugna pela extinção do feito por ausência de prova pré-constituída da lesão alegada, visto que a impetrante não juntou provas suficientes para demonstrar a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados.

Assim, examina-se, em sede preliminar, a viabilidade de conhecimento da presente ação mandamental, a partir da análise da existência de prova pré-constituída, requisito indispensável à impetração do mandado de segurança, por força do disposto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Com efeito, a via do mandado de segurança é reservada à tutela de direito líquido e certo, entendido este como aquele cuja existência possa ser demonstrada de plano, mediante prova documental inequívoca e preexistente à impetração. A ausência de tal demonstração impõe a extinção da ação, porquanto inadmissível a dilação probatória em sede mandamental.

No caso em exame, conforme relatado na peça inaugural, a impetrante, na qualidade de servidora pública, foi formalmente notificada pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) para, no prazo de 15 (quinze) dias, optar por um dos cargos públicos que exerce, sob pena de instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

A notificação decorre da conclusão de procedimento administrativo, no qual se verificou que, além de exercer o cargo de auxiliar datilógrafa, a impetrante também ocupa, cumulativamente, o cargo de professora, classe DP – D4, vinculado à Secretaria Municipal de Educação do Município de Mocajuba, configurando, em tese, hipótese de acumulação indevida de cargos públicos.

Na exposição de sua tese, a impetrante assevera que ingressou no serviço público em 12 de fevereiro de 1982, após aprovação em concurso para o cargo de escrevente datilógrafa. Posteriormente, em 3 de janeiro de 2000, passou a exercer o cargo de professora, classe DP – D4, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Mocajuba, acumulando, desde então, ambas as funções.

Destaca que permanece há mais de 46 anos no cargo estadual e há mais de 24 anos no municipal, sendo que, com relação ao primeiro, já se encontra em trâmite processo de aposentadoria, protocolado em 21 de outubro de 2015.

Não obstante esse histórico, afirma que somente em 6 de agosto de 2024, ou seja, quase nove anos após o referido protocolo, foi notificada pela SEDUC para que optasse por um dos cargos que ocupa, sob pena de instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), passível de resultar em sua demissão.

A impetrante sustenta que tal medida configura violação a direito líquido e certo, tendo em vista a ausência de qualquer contestação anterior acerca da suposta acumulação indevida, ao longo de mais de quatro décadas de atuação no serviço público.

Além disso, a impetrante sustenta que, embora exercesse cumulativamente os dois cargos públicos, as respectivas jornadas de trabalho sempre foram compatíveis, tendo em vista que ambos os vínculos são desempenhados no mesmo município.

Ressalta que, apesar de o cargo exercido perante a Secretaria de Educação do Estado do Pará ainda constar como “auxiliar datilógrafa”, tal denominação se encontra desatualizada, uma vez que as atividades de datilografia foram extintas há muito tempo.

Aponta que, na realidade, suas funções passaram a abranger atribuições de natureza eminentemente técnica, tais como serviços de secretaria escolar, direção de unidade de ensino, organização de atividades curriculares, gestão de pessoal e apoio administrativo especializado.

Assim, defende que a acumulação com o cargo de professora deve ser considerada lícita, por envolver funções de natureza diversa, nos moldes das permissões excepcionais previstas na Constituição Federal.

A controvérsia circunscreve-se, portanto, à análise da compatibilidade do acúmulo de funções exercidas pela impetrante com os preceitos constitucionais vigentes.

Trata-se das seguintes atribuições: 1) cargo de auxiliar datilógrafa, e 2) o cargo de professora, classe DP – D4, vinculado à Secretaria Municipal de Educação do Município de Mocajuba.

Sobre o tema, saliento que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, traz como regra a vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto quando existir compatibilidade de horários, nas seguintes situações
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com

profissões regulamentadas.”

Da análise do dispositivo legal em apreço, constata-se que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, estabelece, como regra geral, a vedação à acumulação de cargos públicos, ressalvando, todavia, hipóteses excepcionais, desde que seja comprovada a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados. As exceções previstas contemplam: a acumulação de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro de natureza técnico-científica; e, por fim, a de dois cargos privativos de profissionais da área da saúde.

Cumpre destacar que o cargo de natureza técnica se caracteriza por demandar conhecimentos especializados na área de atuação do profissional, cuja habilitação formal pode ser de nível superior ou técnico profissionalizante de nível médio, sempre vinculada às exigências específicas da função desempenhada.

Nesse contexto, a impetrante sustenta que sua situação funcional se enquadra na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, que permite a acumulação de um cargo técnico com o de magistério. Argumenta que, embora o cargo por ela exercido junto à Secretaria de Educação do Estado do Pará ainda conste formalmente como “auxiliar datilógrafa”, referida nomenclatura se encontra defasada, visto que as funções de datilografia foram extintas há muitos anos.

Alega, ademais, conforme mencionado ao norte, que as atribuições atualmente desempenhadas correspondem, na prática, a funções de natureza eminentemente técnica, compreendendo atividades como serviços de secretaria escolar, gestão administrativa, direção de unidade de ensino, coordenação de atividades curriculares e apoio especializado à organização escolar. Nesse sentido, defende que as atribuições exercidas são compatíveis com a natureza técnica exigida pela norma constitucional, legitimando, assim, a acumulação com o cargo de professora.

Assim, defende que a acumulação com o cargo de professora deve ser considerada lícita, por envolver funções de natureza diversa, nos moldes das permissões excepcionais previstas na Constituição Federal.

Todavia, a questão apresenta nuances que dificultam uma conclusão inequívoca
. Passo a expor as razões.

No que tange à alegação de que, embora a nomenclatura do cargo seja “auxiliar datilógrafa”, referida designação encontra-se defasada e que, na prática, as atribuições atualmente exercidas corresponderiam a funções de natureza eminentemente técnica, tal assertiva exige a realização de uma análise minuciosa acerca das efetivas atividades desempenhadas pela impetrante. Todavia, tal exame demanda dilação probatória, providência incabível no restrito âmbito do mandado de segurança.

Ademais, verifica-se nos autos a existência de informações conflitantes quanto à compatibilidade de horários entre os vínculos mantidos pela impetrante. Há documentos que sugerem a compatibilidade de jornadas — como aqueles constantes nos IDs nº 21385800 e 21385813 —, ao passo que a Prefeitura Municipal de Mocajuba, por meio do documento de ID nº 21385802, afirma, de forma expressa, a inexistência de referida compatibilidade.

Diante desse cenário, tanto a análise da natureza das funções efetivamente exercidas quanto a verificação da compatibilidade de horários entre os cargos ocupados pela impetrante demandam instrução probatória, o que, por sua natureza, torna incabível a utilização do mandado de segurança como via processual adequada à pretensão deduzida.

Ademais, considerando que o rito procedimental próprio do mandado de segurança não admite a produção de provas em fase de instrução, verifica-se que a ação mandamental se mostra inadequada para a presente situação.

O mandado de segurança é instrumento reservado exclusivamente à tutela de direitos líquidos e certos, cuja comprovação se dá por meio de provas pré-constituídas, documentalmente aferíveis, sem necessidade de apuração ulterior ou aprofundamento investigativo. Assim, resta evidente a inviabilidade de deferir o pleito formulado nos limites estreitos desta via mandamental.

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1
. “
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).
2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em
mandado de segurança.
Ausência de cópia da decisão apontada como coatora.
Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança
. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Nesse mesmo sentido sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ART. 6º, §3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09
. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual;
2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

MANDADO DE SEGURANÇA
. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.

In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional
consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo),
face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança.?

(2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

Portanto, conforme exaustivamente apontado, a via estreita do mandado de segurança não comporta a produção de provas, conforme preceitua o art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Ressalte-se, ainda, que todos os pontos suscitados pela impetrante são de inegável relevância e, de fato, merecem uma análise mais detida. Contudo, tais questões podem – e devem – ser submetidas à apreciação por meio da via processual adequada, que permita a ampla dilação probatória. Somente dessa forma será possível verificar, com a profundidade necessária, se a impetrante exerce, de fato, funções de natureza técnica e quanto a compatibilidade de horário.

Inclusive, na via processual adequada poderá ser melhor debatido e comprovado quanto a demora processual do trâmite da aposentadoria.

Por oportuno, cumpre esclarecer que não ignoro a tese suscitada pela impetrante, bem como pelo Ilustre Procurador de Justiça, no que tange ao Recurso Extraordinário n.º 1.380.919.

No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade, em hipóteses excepcionais, de reconhecimento da decadência administrativa, mesmo diante de acumulação indevida de cargos públicos, desde que em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima do administrado. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1380919 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/09/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2022 PUBLIC 16-09-2022)

Não obstante o julgado mencionado, impende realizar-se um relevante
distinguishing
, o qual inviabiliza a aplicação automática da referida decisão ao caso sub judice.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que a decisão proferida no paradigma invocado não possui efeito vinculante. Em segundo lugar, conforme se extrai do voto constante no RE 1.380.919, destacou-se, de forma expressa, que:

“ (...) Ademais, o somatório das jornadas de trabalho da Impetrante para concluir pela incompatibilidade dos cargos públicos, mormente porque ela trabalhou por
mais de 30 (trinta) anos acumulando os respectivos cargos sem que houvesse prejuízo das atividades inerentes às suas funções, revela-se insuficiente.

Se não existe indício de conflito entre as jornadas de trabalho exigidas em ambos os cargos, desponta infundada a presunção administrativa de que a realização de jornada de trabalho superior a 60 (sessenta) horas comprometerá a qualidade do serviço a ser prestado pela impetrante. Diferente seria se a Administração tivesse demonstrado concretamente, como, por exemplo, através de índices de desempenho ou declarações dos supervisores da Impetrante, que a carga horária exercida atualmente prejudica a qualidade dos serviços prestad
os. Razoável esperar que os Impetrados fizessem prova de sua alegação, haja vista deter o domínio sobre a situação funcional da Impetrante, cujos cargos que ocupa pertencem à Administração Pública Estadual. Com isso, inegável que possuíam melhores condições de demonstrar se há ou não a incompatibilidade aventada, caso em que essa afirmação,
desprovida de provas que a sustentem, não prospera por inexistir certeza correspondência com a realidade.

(...)

Sobredita prática se mostra, a meu sentir, em franca rota de colisão com o princípio da segurança jurídica, mormente quando a Administração Pública há tempos era sabedora do anunciado 'acúmulo de cargos' por parte da Impetrante e nada fez
.”

Ou seja, para a formação do convencimento naquela demanda, a parte autora logrou êxito em apresentar um arcabouço probatório robusto e suficiente para comprovar as alegações fáticas expendidas. Por sua vez, a parte impetrada, no processo paradigma, não se desincumbiu de seu ônus probatório, circunstância que, somada ao fato de que a Administração Pública já tinha pleno conhecimento do acúmulo de cargos por parte da impetrante — sem, contudo, ter adotado quaisquer providências à época —, conduziu ao deferimento da pretensão autoral.

Entretanto, no presente caso, o cenário fático e probatório se mostra substancialmente diverso. A impetrante, ora recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, os quais, inclusive, revelam informações contraditórias quanto aos vínculos funcionais alegadamente acumulados. Ressalte-se, ainda, que o documento de ID n.º 21385797 noticia que a própria impetrante requereu sua aposentadoria, ocasião em que a Secretaria de Estado de Educação, ao tomar ciência da existência de possível acumulação indevida de cargos públicos, instaurou os procedimentos internos cabíveis, encaminhando os autos para análise jurídica especializada.

Em decorrência disso, foi emitido parecer jurídico que, após análise minuciosa dos fatos e da legislação pertinente, sugeriu a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a fim de apurar eventual irregularidade funcional.

Dessa forma, não se pode afirmar que a Administração Pública tenha sido omissa ou conivente com a situação de acúmulo indevido, como se deu no caso paradigma. Ao contrário, tão logo foi noticiada a possível irregularidade, foram imediatamente adotadas providências administrativas compatíveis com os princípios da legalidade e da autotutela administrativa.

Diante do exposto, em razão da existência de informações conflitantes, e da necessidade de averiguar de forma mais detalhada a função exercida pela impetrante, não se revelou possível constatar, de forma imediata, que a autora ocupa cargo técnico, e que os horários eram compatíveis, conclusão esta que somente seria viável mediante a realização de dilação probatória.

Assim, entendo pela inadequação da via eleita, reconhecendo que o mandado de segurança não é o meio processual cabível para a discussão de questões que envolvam a necessidade de produção de provas adicionais, como ocorre no presente caso.

Por conseguinte, acolho a preliminar suscitada e
JULGO EXTINTO

O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, ressalto que a parte tem resguardada a faculdade de ajuizar a ação judicial adequada, que possibilite a necessária dilação probatória, de modo a viabilizar a plena comprovação do direito material vindicado, observando-se o rito processual pertinente.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2025